Tribunal: STF
Processo: Rcl 49643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 8.10.2021, foi julgada procedente a reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.9.2021 por José Fernando de Souza contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347. 
    Determinei ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC realizar, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.10.2021, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 15.10.2021.
    O embargante alega a existência de obscuridade na espécie.
    Sustenta que, “[e]m que pese a reclamação ter sido proposta em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, ora reclamado, tal fato se deu em razão de ser o Juízo que decretou a prisão preventiva, bem como em razão deste signatário ter atribuições vinculadas a tal Juíz. Contudo, temos que a realização da audiência de custódia deve ser realizada pelo Juízo do local da prisão. (…) Deste modo, salvo melhor juízo, a realização do ato competia ao Juízo Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS”.
    Em face do que expõe, “(...) requer... sejam conhecidos e providos os embargos de declaração a fim de que seja determinado ao Juízo do Local da Prisão a realização da audiência de custódia”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de obscuridade a ser reparada na espécie.
    4. Consta da decisão embargada: 
    “(...) 5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    (…) 6. Na espécie vertente, em 7.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC assentou que, embora tenha determinado a prisão do reclamante, como ela foi levada a efeito em Caxias do Sul/RS, “não tem informações sobre a situação prisional”, se foi realizada a audiência de custódia e se foram tomados os cuidados em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. (…)
    A autoridade reclamada restringe-se a afirmar que, por ter sido levada a efeito a prisão do reclamante em Caxias do Sul/RS, ‘não tem informações sobre a situação prisional (...), uma vez que está recluso em outro Estado, nem se seria de grupo de risco da Covid-19, ou se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso’.
    Entretanto, independente do mandado de prisão ter sido cumprido em Caxias do Sul/RS, a autoridade reclamada decretou a prisão cautelar do reclamante. Ela é responsável por zelar pelas garantias constitucionais e processuais penais. É responsável, em especial, por assegurar a realização da audiência de custódia física ou virtual, a reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e por diligenciar para que os cuidados em razão da pandemia da Covid-19 sejam assegurados. 
    Causa estranheza e não se afasta a gravidade da declaração de um magistrado, responsável pelo preso, que afirma que ‘não tem informações sobre a situação prisional (...), uma vez que está recluso em outro Estado, nem se seria de grupo de risco da Covid-19 (...)’. 
    O mandado de prisão ter sido cumprido em outro Estado não isenta a autoridade reclamada de suas obrigações legais, sendo responsável por adotar as medidas necessárias para a realização da audiência de custódia referente à prisão cautelar que, por tê-la decretado, está sob sua jurisdição. Como a autoridade reclamada afirma sequer saber da situação prisional do reclamante, parece não ter sido realizada por esse juízo a audiência de custódia, insista-se de seu dever e com a responsabilidade que lhe é inerente.
    (…) 8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC realizar, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Anoto que, se necessário para o cumprimento da presente decisão, deverá a autoridade reclamada diligenciar junto ao juízo de Caxias do Sul/RS da localidade em que cumprido o mandado de prisão para obter informações sobre a situação prisional do reclamante”.
    5. A determinação de realização de audiência de custódia na decisão embargada foi dirigida ao juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC por ter sido apontado como autoridade reclamada na inicial desta reclamação, como reconhecido pelo embargante, e ter esse juízo decretado a prisão cautelar. Esse juízo é responsável por zelar pelas garantias constitucionais e processuais penais e, em especial, por assegurar a realização da audiência de custódia física ou virtual, a reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e por diligenciar para que os cuidados em razão da pandemia da Covid-19 sejam assegurados. 
    Como afirmei na decisão embargada, se necessário para o cumprimento da decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação, deverá a autoridade reclamada diligenciar junto ao juízo de Caxias do Sul/RS da localidade em que cumprido o mandado de prisão para obter informações sobre a situação prisional do embargante. Não se há cogitar, portanto, de obscuridade na decisão embargada.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora